Tribunal: STF
Processo: HC 241724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSA REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2024, por Rafael Fernandes Pereira, advogado, em benefício de João Gabriel Garcia Fernandes Freitas, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.2.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 890.559/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 17.3.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Poços de Caldas/MG, na Ação Penal n. 0013081-11.2022.8.13.0518, às penas de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e novecentos dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente, custodiado desde 6.5.2022.



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0000.23.155012-0/001), pendente de julgamento. 



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento da apelação, omissão na revisão do decreto prisional e nulidade da interceptação telefônica, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 890.559/MG. Em 21.2.2024, o Ministro Teodoro Silva Santos indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, pois: 



    ‘[a] lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo.’ (HC 377.166/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017.) 



    No caso, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Relator da Apelação n. 1.0000.23.155012-0/001, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 



    Ademais, destaco que o Supremo Tribunal Federal definiu que, nos casos em que esgotada a jurisdição do Juízo de primeiro grau, o Juízo de segunda instância competente tem a obrigação de revisar periodicamente os fundamentos da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (STF. Plenário. ADI 6.581/DF e ADI 6.582/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgados em 08/03/2022). 



    No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não implicando, portanto, na revogação automática da medida cautelar extrema (AgRg no HC n. 648.314/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 



    No tocante à alegação de nulidade das interceptações telefônicas, ao que parece, não há decisão de Tribunal, sendo assim, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Oficie-se ao Relator da Apelação n. 1.0000.23.155012-0/001, para que preste informações acerca da alegação de injustificado retardo para o seu julgamento, bem como sobre a revisão dos fundamentos da custódia preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7).



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação.



    Afirma ter sido realizada “a última análise da necessidade da manutenção da prisão em 17 de março de 2023 quando da sentença penal condenatória. Isto é, há mais de um ano” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que “os autos foram remetidos ao e. Tribunal Mineiro em maio do ano de 2023, sendo certo que permaneceram totalmente paralisados por mais de oito meses, enquanto que, nos meses em que existiu algum tipo de movimentação, foram somente realizadas para remeter para Câmaras distintas sem que a questão fosse, de fato, resolvida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva do paciente se reveste de grave ilegalidade, vez que está preso há dois anos e, além de não ter a realização da manutenção de sua prisão há um ano, também não há previsão de designação do julgamento de apelação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Requer-se a concessão de medida liminar, a fim de conceder a liberdade ao paciente, ainda que com a imposição das medidas cautelares, e determinar a imediata expedição do Alvará de Soltura, tendo em vista a manifesta plausibilidade dos argumentos acima expostos e a nítida presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    b) No mérito, requer a concessão definitiva do writ, confirmando-se a liminar, para relaxar a prisão preventiva ora atacada, tendo em vista a violação no disposto do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Teodoro Silva Santos, então Relator da impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruída a ação, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



      9. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, efetivada em 6.5.2022, não se comprova, na espécie, teratologia ou ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Em 17.3.2023, o paciente foi condenado, com outros três corréus, em ação penal vinculada à denominada Operação Multiverso, à pena de quinze anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas.



    A apelação foi recebida e distribuída, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Desembargador Danton Soares Martins em 4.7.2023. Foi determinada a remessa do processo à Procuradoria-Geral de Justiça em 9.8.2023 e apresentada manifestação em 24.8.2023. Em 22.2.2024, o Relator determinou a remessa do processo, por prevenção, à Primeira Câmara Criminal.



    A apelação foi redistribuída ao Desembargador Eduardo Machado em 4.3.2024. O Relator observou a prevenção ao Desembargador Alberto Deodato Neto e determinou a redistribuição do processo em 19.4.2024.



    Os autos estão conclusos ao Desembargador Alberto Deodato Neto desde 26.4.2024.



    11. Nnão se comprova demora desarrazoada para julgamento do recurso de apelação, somente conclusos os autos ao Relator competente em data recente, em decorrência de questões regimentais a ele não imputáveis. Trata-se de causa complexa, proposta contra pluralidade de réus, condenados a penas elevadas.



    Pelo que demonstrado nos documentos instrutórios da presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível, portanto, cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    12. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    13. Apesar da ausência de requisitos legais autorizadores da atuação do Supremo Tribunal Federal para a concessão da ordem pleiteada, é de se recomendar rigor e presteza ao Desembargador Alberto Deodato Neto, Relator da Apelação Criminal n. 1.0000.23.155012-0/001, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que imprima urgência no julgamento do recurso defensivo e na revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza ao Desembargador Alberto Deodato Neto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para imprimir urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1.0000.23.155012-0/001, e imediata e pronta revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Desembargador Alberto Deodato Neto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora